Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016889-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMC - FINASA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADILDO JACINTO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 177.732.881-00 (AGRAVADO), ANTONIO EDILSON MANOSSO - CPF: 244.953.449-00 (AGRAVADO), ARY CLAUDIO DE ASSIS - CPF: 207.379.471-87 (AGRAVADO), BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 046.022.691-68 (AGRAVADO), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES MACHADO (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (AGRAVADO), CLEUZA SINHORINHO DIAS - CPF: 140.535.601-44 (AGRAVADO), ELIZABETH DO CARMO TEIXEIRA DE CARVALHO (AGRAVADO), ETEVALDO SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 007.266.641-20 (AGRAVADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (AGRAVADO), JONAS MARTINS DA SILVA FILHO - CPF: 207.291.701-87 (AGRAVADO), JORAIR FERNANDES MORAES (AGRAVADO), JORGE IDILSON SOUSA - CPF: 384.166.971-91 (AGRAVADO), JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 241.053.501-10 (AGRAVADO), JULIO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 033.034.641-54 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 361.583.301-59 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PEDROSO DA SILVA (AGRAVADO), MARCIO EUGENIO TAQUES (AGRAVADO), MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA MIRANDA - CPF: 255.159.851-68 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), BMD-BAN ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 60.892.304/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), Gerson Valério Pouso (AGRAVADO), Adildo Jacinto de Oliveira Filho (AGRAVADO), Roosevelt Bispo Ferreira (AGRAVADO), José Maria Rodrigues de Souza (AGRAVADO), Benedito Henrique de Souza (AGRAVADO), Jorair Fernandes Moraes (AGRAVADO), Elizabeth do Carmo Teixeira de Carvalho (AGRAVADO), Wilson Paulo Leite Ribeiro (AGRAVADO), Paulo Sergio Lorenzetti de Sanotis Souza (AGRAVADO), Marcio Eugenio Taques (AGRAVADO), Maria da Gloria Miranda (AGRAVADO), Jonas Martins da Silva Filho (AGRAVADO), Brigida Elvira Sifuentes Machado (AGRAVADO), Nilson Ferro de Oliveira (AGRAVADO), Antonio Edilson Manosso (AGRAVADO), Jorge Idilson Souza (AGRAVADO), Candido Nisvaldo França Coelho (AGRAVADO), Julio Cezar dos Santos Araujo (AGRAVADO), Etevaldo Sebastiao de Souza (AGRAVADO), Marco Aurelio dos Santos Araujo (AGRAVADO), Ary Claudio de Assis (AGRAVADO), Cleuza Sinhorinho Dias (AGRAVADO), Solange Fatima de Magalhaes (AGRAVADO), Luiz Carlos Pedroso da Silva (AGRAVADO), Luis Carlos de Albuquerque Nunes (AGRAVADO), Oneide Siqueira Gonçalves (AGRAVADO), NILSON FERRO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ONEIDE SIQUEIRA GONÇALVES (AGRAVADO), PAULO SERGIO LORENZETTI DE SANOTIS SOUZA (AGRAVADO), ROOSEVELT BISPO FERREIRA (AGRAVADO), SOLANGE FATIMA DE MAGALHAES - CPF: 229.630.141-04 (AGRAVADO), WILSON PAULO LEITE RIBEIRO - CPF: 241.140.061-68 (AGRAVADO), Retour Ativos Financeiros S.A. (nova denominação de BMD-BAN Ativos Financeiros S.A.) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PERANTE O JUÍZO SINGULAR — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, esta não é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Retour Ativos Financeiros S.A. (nova denominação de BMD-BAN Ativos Financeiros S.A.)
contra a decisão que, em cumprimento de sentença requerido pelo
Município de Cuiabá
, deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que, entre a data do trânsito em julgado do acórdão e o pedido de cumprimento de sentença do Município de Cuiabá transcorreu prazo superior a dez (10) anos, pelo que “
não há dúvidas de que ocorreu a prescrição do pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 21 da Lei 4.717/65 e Súmula 150 do STF
”.

Assevera que, “
somente em 20 de abril de 2016, quando já transcorrido não só o prazo prescricional para fins de liquidação mediante apresentação de cálculos, mas também a prescrição intercorrente, é que o Município de Cuiabá peticionou
(...)
apresentando o crédito que entendia fazer jus, no importe de R$ 56.167.856,39
(...),
que, em que pese o longo período que teve para fazer a apuração, foi retificado para R$ 10.756.109,45, após as impugnações apresentadas pelas instituições financeiras
”.

Afiança que, “
ainda que não se desprezasse o prazo prescricional para fins de liquidação/cumprimento de sentença já decorrido quando a decisão do Juízo, em 24 de fevereiro de 2011, intimou o Município de Cuiabá para apresentar cálculo para fins de prosseguimento, é certo que também ocorreria a prescrição intercorrente, vez que a efetiva apresentação da planilha de cálculo se deu somente em 20 de abril de 2016, decorridos mais de 5 anos após aludida intimação
”.

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 25662990, fls. 01 e 02)

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a ordem inicialmente vindicada (Id. 22851959, fl.12).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados na via recursal (Id. 36332951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira absteve-se de manifestar-se sobre o mérito (Id. 49902954)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que na origem, Gerson Valério Pouso e outros propuseram Ação Popular em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá; Banco Santos S/A; Banco BMD S/A; Banco BMC S/A; Banco BAMERINDUS do Brasil (HSBC BANK), tendo por objeto a declaração de nulidade das cláusulas contratuais constantes nos contratos de empréstimos por antecipação de receita orçamentária, firmada entre a Prefeitura de Cuiabá, representada pelo à época Sr. Prefeito (José Meirelles) e diversas instituições financeiras, dentre elas a agravante.

Após longo andamento da marcha processual sobreveio sentença julgando procedente
in totum
os pleitos vindicados na peça vestibular declarando nulas as cláusulas que estipularam juros acima de 12% ao ano (Id. 22851965), no entanto, subsequentemente, os requeridos interpuseram com sucesso recurso de apelação, uma vez que reduziu-se o teto do juros e bem como a condenação em honorários advocatícios (Id. 22851966)

Com o advento do trânsito em julgado na data de 24 de junho de 2005, e o retorno dos autos à Comarca de origem, iniciou-se o processo cumprimento de sentença.

Ou seja, inaugurou-se à execução das verbas sucumbenciais, tendo o Agravante recebido intimação para realizar o pagamento da sua cota parte das verbas sucumbenciais do débito exequendo. Nesta fase, o Agravante estava submetido ao Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, o que foi informado nos autos, para fins de aplicação da legislação especial. Diante disso, o Juiz determinou a suspensão da execução dos honorários de sucumbência em relação ao ora Agravante

Ultrapassados 11 anos do trânsito em julgado, foram, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita e a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante o oferecimento de bem imóvel para fins de garantia do juízo, prescrição intercorrente e mais argumentos.

Ocorre, todavia, que tal pleito sequer foi apreciado pelo juízo
a quo
, condutor da execução uma vez que este chamou o feito a ordem, e declarou a nulidade do processo de “cumprimento de sentença”, transformando-o em fase de liquidação de sentença dada a natureza complexa dos cálculos contábeis, os quais exigiam um especialista na área, e não mera apresentação de planilha.

Dito de maneira bem clara e direta, reinaugurou-se a fase executiva, anulando-se todos os atos subsequentes no então “cumprimento de sentença”.

Vejamos no ponto de interesse o teor do decisum agravado:

“(...)
De fato, no caso dos autos, a realização de perícia contábil mostra-se como o meio idôneo para a quantificação da obrigação imposta na sentença, devendo o Juízo valer-se do conhecimento especializado do expert para aferir a extensão do montante devido.

(...)

Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM, o que faço para revogar a decisão de fl. 1.040,
declarando que o feito encontra-se na fase de liquidação de sentença
, e não de cumprimento de sentença.

(...)

Via de consequência, DEIXO de apreciar as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos bancos executados
, na medida em que, com a presente decisão, tenho que perderam o objeto, inclusive no que se refere à alegação de prescrição, haja vista que “o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação
(...)”. (Id. 22851983, fls. 01 a 06) (Destaquei)

Inconformada, a pessoa jurídica agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, apesar da aparente complexidade me autoriza desde já a esclarecer que não comporta nenhuma chance de ser provido.

Isso porque,
a aludida impugnação e seus respectivos argumentos como prescrição intercorrente, empresa em liquidação extrajudicial etc., são controvérsias que devem ser solucionadas inicialmente pelo Juízo
a quo
.

De fato, as sustentações trazidas pelo agravante não podem por mim serem analisadas, sob pena de ocorrer o indesejável instituto da supressão de instâncias, ademais, ressalto que mesmo que hipoteticamente, alguns vícios processuais insanáveis, tivessem de fato ocorrido, o que não se vislumbra no caso concreto, os mesmos não poderiam ser apreciados por este Juízo, sob pena de violação dos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e do Juiz Natural.

Neste sentido já decidiu recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO , sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância
. Ante a não observância a Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade da internação compulsória para tratamento da doença da menor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu o pedido de liminar em primeiro grau, a fim de que seja vedada a internação da requerente, até que seja preenchido os requisitos legais.

(N.U 1007859-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020) (Destaquei)

À vista disso, como o agravo de instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, caso tivesse sido abordada a transmutação do cumprimento de sentença para a

fase de liquidação de sentença com nomeação de expert contábil, estaria o juízo
ad quem
autorizado a examinar a referida matéria, pois já abordada pelo juízo recorrido. No entanto, repise-se, como sequer foram analisadas as impugnações apresentadas, não há como apreciar quaisquer argumentos ventilados no
agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021